Tribunal: TJES
Processo: 0003364-56.2013.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003364-56.2013.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO:
RAUNILHO MAJESKI

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 922 DO CPC. NEGÓCIO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo, sem observar a previsão contida no art. 922 do CPC, que exige a suspensão da execução durante o prazo concedido ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a sentença que extinguiu o processo ao homologar o acordo firmado entre as partes viola o art. 922 do CPC, que prevê a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação; e
(ii) verificar se o processo deve permanecer suspenso em razão do prazo fixado no acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC determina que, havendo convenção das partes, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação, e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o curso normal.

A homologação do acordo pelas partes não permite, por si só, a extinção do feito sem o cumprimento integral da obrigação, sendo necessária a suspensão do feito até que se verifique a satisfação do débito ou outro fato processual relevante.

A confissão do débito pelo devedor e a pactuação de prazo para cumprimento da obrigação, com suspensão do feito, configuram negócio processual, atraindo a aplicação das regras próprias da via executiva para o procedimento comum.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção da execução sem a prévia manifestação do credor sobre o cumprimento do acordo configura vício de atividade, uma vez que a execução tramita em favor do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O art. 922 do CPC impõe a suspensão do processo executivo durante o prazo fixado para cumprimento da obrigação, não sendo possível sua extinção sem a manifestação do credor acerca da satisfação da dívida.

A homologação do acordo pelas partes implica a suspensão da execução até o adimplemento integral ou verificação de inadimplemento.

O negócio processual realizado, mediante confissão do débito e seu parcelamento, admitem a aplicação das regras do feito executivo no procedimento comum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 922.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 012080086601, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 09/10/2018, pub. 19/10/2018.

TJES, Apelação Cível nº 48090010835, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 01/12/2014, pub. 11/12/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003364-56.2013.8.08.0056

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO:
RAUNILHO MAJESKI

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por

COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

em face da sentença id. 10625892, que homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo, nos moldes do art. 487, III do CPC.

Nas suas razões id. 10625894, pugna pela reforma da sentença, com a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil.

Não houve apresentação de contrarrazões.

P
ois bem.

O debate jurídico nestes autos é singelo e, portanto, sem qualquer delonga, importante pontuar que houve vício de atividade do magistrado singular ao extinguir o presente feito.

Isto porque, após aferir a regularidade do acordo e homologar a transação, o magistrado deveria ter se atentado para a convenção das partes pela suspensão do feito, justamente como preconizado no artigo 922 do Código de Processo Civil:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Colabora com tal conclusão a jurisprudência desta Câmara, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÓDULO EXECUTIVO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO NO SENTIDO DO PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO E NÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. - Nos termos do artigo 792, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, que estava em vigor quando proferida a sentença (e do art. 922, caput e parágrafo único do CPC/2015),
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
.
Tais dispositivos se aplicam ao módulo executivo de ação monitória. Logo, em tal situação a execução deve ser suspensa e não extinta. 2. - Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 012080086601, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018)

Impõe destacar que é assente em nossa jurisprudência a vedação de presunção de satisfação do acordo sem a prévia intimação do exequente para se manifestar a respeito, haja vista que a ação executiva tramita exatamente no interesse do credor.

Esta Egrégia Corte já se manifestou justamente neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1) acordo celebrado. Suspensão do feito até o integral cumprimento. Término do prazo de suspensão. Intimação das partes para informarem sobre o cumprimento integral. Ausência de manifestação. Presunção de integral satisfação do crédito. Precedentes do stj. 2) presunção de renúncia tácita do crédito vedada. Necessidade de prévia intimação do exequente. Desnecessidade de intimação pessoal. Julgamento pelo stj sob o rito do art. 543-c do cpc. 3) hipótese que não se confunde com a de abandono da causa. Extinção com base no art. 794, i, do cpc. 4) apelação cível conhecida e desprovida.
1)
O juiz deve presumir integralmente satisfeito o crédito se a parte credora, devidamente intimada para se manifestar a respeito, permanece inerte após o decurso do prazo de suspensão do feito para cumprimento do acordo
, sendo desnecessária sua intimação pessoal.
2) Foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça recurso especial representativo da controvérsia, concluindo a colenda Corte Especial ser vedada a presunção de renúncia tácita do crédito exequendo sem que haja prévia intimação do exequente; todavia, inexiste ressalva com relação à necessidade de intimação pessoal. 3) Não se confunde a extinção do processo por abandono (CPC, art. 267, III), que demanda prévia intimação pessoal da parte (CPC, art. 267, §1º), com a hipótese de extinção com base no artigo 794, I, do Código de Processo Civil, porquanto presumida a satisfação da obrigação quando o credor não comparece aos autos - após o decurso do prazo em que estivera suspenso o feito até o cumprimento integral do acordo celebrado - apesar de devidamente intimada por meio de seu advogado, a fim de noticiar eventual descumprimento pelo devedor. 4) Apelação cível conhecida e desprovida.(
TJES
, Classe: Apelação, 48090010835, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2014, Data da Publicação no Diário: 11/12/2014)

Desse modo, verifica-se que o art. 922 do CPC possibilita a suspensão do feito nos moldes requeridos.

Ademais, entendo possível a aplicação do referido dispositivo no procedimento comum, por comportar a cumulação de pedidos. Isso por verificar nos autos que houve reconhecimento do débito pelo apelado.
Assim, considerando que as partes firmaram acordo e postularam a suspensão do feito pelo prazo ajustado, a extinção anômala do feito viola o negócio processual realizado (art. 190 do CPC).

Assim, deve o processo permanecer suspenso até o adimplemento do acordo ou outro fato processual.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para anular a sentença determinando o regular trâmite do feito com a homologação do acordo por decisão e consequente suspensão do feito.

Deixo de fixar honorários sucumbenciais, pois inexistiu fixação anterior (art. 85, §1, CPC).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.